Tribunal: TJMT
Processo: 1037208-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037208-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 700.581.251-40 (AGRAVANTE), SAMUEL LIBERTO DOS REIS - CPF: 387.937.091-53 (AGRAVADO), R. R. D. R. - CPF: 066.176.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL MEDIANTE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA contra decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, indeferiu a produção de prova por meio da expedição de ofícios e uso de sistemas judiciais para investigação patrimonial. A agravante alegou que os documentos estariam sob controle exclusivo de SAMUEL LIBERTO DOS REIS, sustentando haver indícios de dilapidação patrimonial. No recurso, também postulou bloqueio de bens e uso de provas emprestadas de processos trabalhistas, além da suspensão da audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os pedidos de bloqueio de bens e de uso de provas emprestadas configuram inovação recursal vedada;

(ii) estabelecer se a agravante se desincumbiu do ônus probatório mínimo para justificar a expedição de ofícios e diligências patrimoniais;

(iii) verificar se o indeferimento da produção de provas viola o princípio da cooperação processual; e

(iv) analisar se a autonomia patrimonial da sociedade empresária impede a requisição de informações societárias com vistas à apuração do valor partilhável das quotas sociais.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de bloqueio de bens e de utilização de provas emprestadas não foram formulados nem na petição inicial nem na impugnação à contestação, não tendo sido submetidos ao contraditório nem apreciados pelo juízo de origem, configurando inovação recursal vedada, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A agravante apresentou documentação mínima e indícios suficientes da existência de patrimônio comum e da sua possível dilapidação, como alterações societárias, transferências patrimoniais a familiares e boletins de ocorrência, cumprindo, assim, o ônus probatório inicial previsto no art. 373, I, do CPC.

5. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe ao juízo o dever de contribuir para a construção da prova, especialmente quando a parte não tem acesso direto aos documentos essenciais para a demonstração de seu direito.

6. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento da causa, especialmente quando a instrução probatória depende de documentos sob controle da parte adversa.

7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser respeitada, não sendo admitida a constrição ou partilha de bens da sociedade. A apuração patrimonial deve se restringir ao valor das quotas sociais do sócio, a serem fixadas por perícia contábil.

8. As diligências determinadas na decisão liminar — requisição de declarações de imposto de renda, certidões de veículos e de imóveis — são adequadas, proporcionais e suficientes neste momento processual, devendo a utilização de sistemas mais invasivos (como SISBAJUD) ser reservada a hipóteses de insuficiência das medidas iniciais.

9. A audiência de instrução constitui etapa fundamental da fase probatória, não sendo a sua suspensão justificada pelo simples inconformismo da parte agravante, que deve colaborar para o esclarecimento dos fatos por meio da produção de prova oral.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal o pedido de bloqueio de bens e de utilização de provas emprestadas formulado diretamente em grau recursal, sem prévia submissão ao contraditório no juízo de origem.

2. A parte que apresenta indícios concretos de ocultação patrimonial cumpre o ônus probatório mínimo exigido, legitimando a requisição judicial de documentos sob controle da parte adversa.

3. O princípio da cooperação processual impõe ao juiz o dever de contribuir ativamente para a formação da prova, sobretudo em hipóteses de desequilíbrio informacional entre as partes.

4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser preservada, cabendo a apuração do valor partilhável das quotas sociais por meio de perícia, sem constrição dos bens da empresa.

5. Medidas instrutórias moderadas e proporcionais devem preceder o uso de sistemas mais invasivos, como SISBAJUD, cuja utilização exige fundamentação específica pelo juízo de origem.

6. A suspensão de audiência já designada constitui medida excepcional, que exige fundamentação robusta, não se justificando em alegações genéricas de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 370 e 373, I; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 5022139-77.2022.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens n. 1015630-22.2025.8.11.0002
em desfavor de

SAMUEL LIBERTO DOS REIS
, que
indeferiu a produção de provas
mediante expedição de ofícios e utilização de sistemas judiciais para investigação patrimonial, atribuindo às partes o ônus de produzir as provas documentais que lhes competem (
vide
ID. 324077884).

Por suas razões recursais de ID. 324077860
, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão agrava sobremaneira sua vulnerabilidade ao exigir-lhe a produção de documentos aos quais não possui acesso, pois estão sob controle exclusivo do Agravado;
(ii)
há indícios concretos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens e simulação de transferências para terceiros, inclusive irmão e filha do Agravado;
(iii)
o Ministério Público teria reconhecido a existência de indícios de fraude patrimonial;
(iv)
há ações trabalhistas em curso contra o Agravado nas quais se comprova a continuidade da exploração dos bens supostamente transferidos;
(v)
os bens estariam sendo colocados à venda;
(vi)
o princípio da cooperação processual impõe ao juízo determinar as diligências necessárias.

Com tais argumentos, pleiteou, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a audiência designada para 05 de novembro de 2025 e determinar, desde logo, a inversão do ônus probatório, com expedição de ofícios aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e órgãos correlatos, além do bloqueio dos bens transferidos e da juntada de provas emprestadas oriundas de processos trabalhistas.

O
efeito suspensivo recursal foi parcialmente deferido
no ID. 324222366, determinando-se medidas instrutórias preliminares, mantendo-se a audiência de instrução e deixando-se de conhecer dos pedidos relativos a bloqueio de bens e provas emprestadas por configurarem inovação recursal.

Em contrarrazões de ID. 330465852, o Agravado pugna pela improcedência integral do recurso, argumentando que:
(a)
a Agravante é Engenheira Ambiental, jovem, saudável e plenamente capaz de prover o próprio sustento, caracterizando "
comodismo processual
";
(b)
a própria Agravante praticou dilapidação patrimonial ao vender o
Jeep Compass
e apropriar-se do valor, além de levar todos os móveis da residência (avaliados em R$ 60.000,00) e receber sozinha os aluguéis de imóvel do casal;
(c)
há tentativa de "
fishing expedition
" sem indícios concretos;
(d)
a autonomia patrimonial da pessoa jurídica
S J R TRANSPORTES LTDA
deve ser preservada;
(e)
a Agravante busca evitar a audiência de instrução por não estar interessada no esclarecimento dos fatos;
(f)
as "
provas emprestadas
" de processos trabalhistas são imprestáveis;
(g)
configura-se má-fé processual.

O juízo de origem prestou informações no ID. 325520467, mantendo sua decisão em sede de retratação, ressalvando respeito à deliberação da Superior Instância.

Ao ID. 338004359, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela devolução dos autos sem manifestação, ante a ausência de interesse público ou social que justifique intervenção ministerial, tendo em vista que os interesses da menor já foram protegidos por acordo homologado e as questões remanescentes gravitam na seara patrimonial entre partes maiores e capazes.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que deferido o pedido de justiça gratuita em favor da Agravante (ID. 324096361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I - DO CONHECIMENTO PARCIAL (Juízo de Admissibilidade)

Inicialmente, impõe-se delimitar o âmbito de cognição deste Colegiado, tendo em vista que parte dos pedidos recursais configura inovação recursal, circunstância que obsta seu conhecimento.

Conforme consignado na decisão liminar, os pedidos de bloqueio judicial de bens transferidos a terceiros e de utilização de provas emprestadas oriundas de processos trabalhistas não constaram da petição inicial ou da impugnação à contestação com a especificidade e urgência ora alegadas, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo de origem antes da prolação da decisão agravada.

Tais pedidos constituem matéria nova, não submetida ao contraditório perante o juízo natural da causa, caracterizando inovação recursal que implica indevida supressão de instância.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se conhece de pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e impedir que o magistrado de primeiro grau, destinatário natural e primeiro da demanda, examine questões antes de submetê-las ao crivo recursal.

Dessa forma, quanto aos pedidos de bloqueio de bens e de juntada de provas emprestadas,
NÃO CONHEÇO
, por configurarem inovação recursal.

Quanto ao núcleo central da insurgência recursal —
relativo à possibilidade de o juízo determinar diligências instrutórias para identificação do patrimônio comum mediante expedição de ofícios e requisição de documentos
— reconheço estar devidamente prequestionado, viabilizando o conhecimento e julgamento do mérito.

Assim sendo, deve ser
conhecido parcialmente do recurso
para, na parte conhecida, examinar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu as diligências probatórias postuladas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em parte e, na parte conhecida, adentro no mérito recursal.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens objetivando o reconhecimento da união estável mantida com
SAMUEL LIBERTO DOS REIS
, a dissolução do vínculo, a partilha do patrimônio comum, a fixação de alimentos para a filha menor, alimentos compensatórios e indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum.

A união estável mantida entre as partes no período de 26 de setembro de 2011 a 23 de abril de 2025 foi reconhecida consensualmente em audiência de conciliação e homologada judicialmente. As questões atinentes à guarda, convivência e alimentos da filha menor também foram solucionadas por acordo homologado.

Remanesce, pois, exclusivamente a partilha do patrimônio comum.

A Autora sustenta ter vivido união estável de 14 anos com o Requerido, durante os quais foi constituído patrimônio significativo, incluindo imóveis, veículos, empresa de transportes, maquinário de mineração e outros bens. Alega que, às vésperas da separação, o Requerido teria praticado atos de dilapidação patrimonial, transferindo bens para terceiros (irmão e filha) em valores incompatíveis com os de mercado, alterando contratos societários sem justificativa e ocultando documentos.

Requereu, desde a petição inicial, a produção de provas mediante expedição de ofícios e utilização de sistemas judiciais (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) para investigação patrimonial.

Em sede de saneamento do feito, o juízo de origem indeferiu tais diligências, cujos termos transcrevo:

“Vistos etc.

I.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO

Nos termos do art. 354, parágrafo único do NCPC, o feito comporta
decisão parcial
quanto à parcela do processo, qual seja, o reconhecimento e dissolução de união estável, vez que os requerentes, consensualmente, anuíram à condição em voga, mostrando-se incontroverso o pedido, a teor do art. 356, inc. I, do NCPC

Posto isto,
HOMOLOGO
o entabulado em audiência de conciliação (Num. 202370602), para o fim de
reconhecer a união estável
mantida

entre FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA e SAMUEL LIBERTO DOS REIS, pelo período de
26 de setembro de 2011 a 23 de abril de 2025
,

resguardando eventuais direitos de terceiros, erros e omissões, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, servindo a presente decisão como ofício, sendo o caso, resolvendo parcialmente o mérito, na forma dos arts. 354, parágrafo único, 356, inc. I, e 487, inciso III, alínea “b”, todos do NCPC.

Oportunamente, promova-se registro da união estável no Livro "E" do registro civil das pessoas naturais, em sintonia ao apregoado pelo art. 94-A, da Lei 6.015/73.

Doravante prosseguirá o feito tão somente em relação à
partilha dos bens
.

II.
DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL

A demanda não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas.

II.1.
Atribuo à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (NCPC, 373, II), remanescendo à parte requerida o de alegar fato impeditivo (ou modificativo ou extintivo) ao direito daquela,
não sendo cabível a transferência de tal ônus ao julgador.

II.2.
Pelo quanto já
multidecidido no feito
(Num. 206811880 e Num. 207118532), cuja fundamentação prossegue sendo a mesma na atual etapa da contenda,
deixo de conhecer dos vários pedidos de antecipação de tutela formulados
(Num. 208871623).

II.3.
Não havendo questões a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
declaro o feito saneado
.

II.4.
Fixo como
pontos controvertidos
da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução:
a)
apuração do patrimônio amealhado em comum a ser partilhado, e;
b)
apuração da existência de eventuais dívidas a serem partilhadas.

II.5.
Quanto às
provas
postuladas pelas partes:

II.5.1.
No que se refere às várias diligências postuladas pelas partes, consubstanciadas, em resumo, na expedição de ofícios a órgãos/departamentos distintos, bem como utilização de sistemas variados pelo Judiciário (Sisbajud) para, ao fim e ao cabo, perscrutar-se acerca do patrimônio comum ao tempo da união estável e posteriormente,
indefiro-os
, porquanto se tratam de diligências atribuídas às próprias partes interessadas,
não sendo cabível a transferência de tal ônus ao julgador
,
como dito alhures.

Consigne-se, ad exemplum, que

que qualquer pessoa pode requerer certidão atualizada de bens perante o Cartório de Registro de Imóveis, sem justificar o pedido, uma vez que a consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17).

Por fim, cabe ressaltar que parte dos pedidos se traduzem, ao fim, em espécie de
quebra de sigilo bancário e fiscal
, medidas drásticas que devem ser consideradas ultima ratio, ou seja, somente se deve proceder a sua utilização quando não houver a possibilidade de, por outros meios menos danosos, se obter os elementos necessários para formar o convencimento judicial. Nesse ponto, assinala-se que não há comprovação cabal e individualizada do desvio de valores para benefício próprio da parte em detrimento a(o) companheiro(a), não revelando a
investigação
postulada medida adequada ao caso concreto.

II.5.2.
Defiro a produção de prova
DOCUMENTAL
, consistente na
juntada de outros documentos
para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do NCPC.

II.5.3.
Defiro a prova
ORAL
consistente na
oitiva das testemunhas
,
a serem arroladas pelas partes
,
no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC.

Com relação ao
depoimento pessoal
, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do NCPC,
dispenso-o
por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente.

II.6.
Para a produção da
prova oral
, designo
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
para o dia
05 de NOVEMBRO de 2025
,
às 15h30min
[1]
,
a qual será
realizada de forma
híbrida remota
, ou seja, presencial com possibilidade de participação virtual para os participantes que assim o desejarem.”

(ID. 32407788).

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita a definir se a decisão de primeiro grau, ao atribuir integralmente às partes o ônus de produzir as provas documentais relativas à composição do patrimônio comum, sem determinar quaisquer diligências instrutórias de ofício, violou o princípio da cooperação processual e criou obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação da Agravante.

Tratando-se de pedido recursal para reforma de decisão que indeferiu diligências probatórias, a análise deve verificar se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos que demonstrem
(i)
o cumprimento do ônus probatório mínimo pela parte,
(ii)
a impossibilidade de obtenção das provas por meios próprios e
(iii)
a relevância das diligências postuladas para o deslinde da controvérsia.

Dito isso,
os elementos documentais constantes dos autos demonstram que restaram configurados, de forma inequívoca, os pressupostos que justificam a determinação judicial de diligências instrutórias preliminares
.

A regra basilar estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Nas ações de dissolução de união estável com partilha de bens, compete à parte que alega a existência de determinado bem compondo o acervo comum demonstrar, minimamente, sua existência.

A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo nas hipóteses de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, subsistindo o ônus mínimo de comprovação:

“APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DA POSSE DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família - A presunção decorrente da revelia é relativa, de modo que
a procedência do pedido de partilha da posse sobre bens imóveis não é automática, fazendo-se necessário um mínimo de lastro probatório das alegações autorais, cabendo à parte que indicou o bem à partilha o ônus de comprovar a sua existência, nos termos do Art. 373, I do CPC
-
Não há como determinar partilha da posse de bem imóvel se ausentes elementos mínimos que demonstrem o exercício da posse por um dos ex-cônjuges e até mesmo a real existência do próprio bem
- Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MG. RAC 5022139-77.2022.8.13.0024, Relator Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 – Especializada Cível-4. Julgamento: 23/08/2024, DJe: 23/08/2024; g. n.).

No caso vertente, todavia, não se está diante de situação de completa ausência probatória ou de mera alegação desacompanhada de qualquer lastro documental.

A Agravante trouxe aos autos, desde a petição inicial, documentação fotográfica que, conquanto não constitua prova plena e acabada, configura indícios concretos da existência do patrimônio comum e de movimentações patrimoniais ocorridas em momento cronologicamente próximo ao término da união estável.

Especificamente, constam dos autos:

i)
Fotografias de documentos societários evidenciando alteração contratual da sociedade empresária
S J R TRANSPORTES LTDA
, com mudança abrupta de percentuais de participação societária, reduzindo de forma expressiva a quota do Agravado (de aproximadamente 70% para 40%) em favor de seu irmão, sem contrapartida aparente e em momento cronologicamente próximo ao término da união estável (março de 2025);

ii)
Comprovantes de transferência de veículos para terceiros (filha do Agravado e seu irmão) em valores que, prima facie, mostram-se incompatíveis com os de mercado;

iii)
Boletins de ocorrência registrando as suspeitas de simulação e ocultação patrimonial;

iv)
Documentação parcial de bens imóveis e móveis.

Verifica-se, portanto, que a Agravante se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe compete, na medida em que demonstrou, ainda que de forma indiciária, a existência de patrimônio comum e a ocorrência de movimentações patrimoniais suspeitas no período imediatamente anterior e posterior ao término da convivência.

O que ela não pode produzir, por óbvio, são os documentos que se encontram em poder exclusivo do Agravado, tais como extratos bancários pessoais, declarações de imposto de renda, contratos sociais atualizados e arquivados na Junta Comercial, documentação veicular completa e informações sobre a real situação patrimonial atual.

Ao ponto, tenho que cumprido o ônus probatório mínimo pela parte Autora, ora Agravante, com a apresentação de indícios concretos que conferem verossimilhança às suas alegações, surge o dever de cooperação processual, imposto não apenas às partes, mas também ao Órgão Jurisdicional, nos termos do art. 6º do CPC.

Imperativo enfatizar que o art. 370 do CPC expressamente confere ao juiz o poder de determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, podendo requisitar documentos ou objetos que se encontrem em poder de terceiros ou das próprias partes, tratando-se de poder-dever inerente à função jurisdicional, especialmente relevante em demandas que versam sobre direitos indisponíveis ou situações de manifesta assimetria entre os litigantes.

Pontua-se que, no âmbito das relações familiares e sucessórias, é comum que um dos conviventes detenha controle exclusivo sobre documentação, informações bancárias e registros patrimoniais, de sorte que a exigência de que a parte desprovida de acesso direto a tais documentos comprove, por meios próprios, a existência e composição integral do acervo comum configuraria exigência de prova impossível, em manifesta violação à paridade de armas e à isonomia processual.

Registre-se ainda que o próprio Agravado, em sua contestação, não trouxe aos autos documentação bancária, extratos de movimentação financeira, declarações fiscais ou outros elementos que permitissem a efetiva transparência patrimonial, limitando-se a questionar a titularidade registral de determinados bens e a requerer, ele próprio, expedição de ofícios e realização de perícias.

Tal postura processual reforça a conclusão de que a completa elucidação do acervo patrimonial exige, efetivamente, atuação judicial na busca de informações que nenhuma das Partes, isoladamente, trouxe de forma espontânea e completa.

Outrossim, as contrarrazões apresentadas pelo Agravado trazem elementos que não pode
m ser desconsiderados e que impõem tratamento equitativo a ambas as partes.

Especificamente, merece atenção a alegação de que a própria Agravante procedeu à venda do veículo
JEEP COMPASS
e apropriou-se do produto da alienação sem prestar contas ao Agravado. Tal circunstância, se comprovada, revela que a conduta questionável quanto à gestão do patrimônio comum não seria exclusividade de uma das partes.

Do mesmo modo, a alegação de que a Agravante se apropriou da totalidade dos bens móveis e eletrodomésticos da residência comum (geladeira, ar-condicionado, fogão, máquina de lavar, cama, sofá, televisão, armários, etc.), avaliados em cerca de R$ 60.000,00, não foi especificamente refutada pela Agravante em suas razões recursais.

A decisão liminar proferida por este Relator já determinou que a Agravante apresente relação discriminada e valorada de tais bens, medida que se revela adequada para equalizar a distribuição do ônus probatório e da transparência entre as partes.

Registre-se, outrossim, que a alegação quanto à capacidade laborativa da Agravante —
graduada em Engenharia Ambiental
— embora relevante para outras questões eventualmente postas nos autos (como alimentos compensatórios), não afasta, por si só, a necessidade de elucidação completa e transparente do patrimônio comum para fins de partilha.

Merece acolhida, todavia, a alegação do Agravado quanto à necessária preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica
S J R TRANSPORTES LTDA
.

A partilha deve incidir sobre o valor das quotas sociais de titularidade do Agravado, apurado mediante balanço de determinação na data da dissolução da união estável (23/04/2025), e não sobre os bens que integram o ativo imobilizado da sociedade empresária.

Os caminhões, máquinas, equipamentos e demais ativos pertencem à pessoa jurídica, respondendo primeiramente por suas obrigações sociais (financiamentos, fornecedores, tributos, folha de pagamento), não podendo ser fracionados, bloqueados ou partilhados como se patrimônio pessoal dos sócios fossem, sob pena de violação do princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil.

Eventual bloqueio ou constrição de bens operacionais da empresa, além de juridicamente inadequado, poderia inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, comprometendo a fonte de renda que, em última análise, beneficia a própria filha do casal por meio da pensão alimentícia já fixada.

A apuração do valor das quotas sociais, mediante perícia contábil com balanço de determinação, constitui o instrumento técnico adequado para mensurar a participação do Agravado na sociedade empresária, considerando ativos, passivos,
goodwill
e demais elementos que compõem o patrimônio líquido da empresa.

Nesse cenário, tenho que a solução adequada para o caso concreto reside em reconhecer, de um lado, a necessidade de atuação judicial na produção de provas quando presentes indícios razoáveis de ocultação e quando a parte tenha se desincumbido do ônus probatório mínimo. Mas, de outro lado, recusar a realização de investigação patrimonial ampla e desproporcional antes de esgotadas as diligências ordinárias menos invasivas.

Nessa ordem de pensar, vê-se que as medidas determinadas na decisão liminar —
apresentação de declarações de imposto de renda, expedição de ofícios ao DETRAN e aos cartórios de registro de imóveis, e prestação de informações pela Agravante sobre os bens móveis que levou consigo
— constituem diligências proporcionais, adequadas e suficientes, neste momento processual, para esclarecimento preliminar da composição patrimonial.

Eventual utilização do sistema SISBAJUD para acesso a movimentações bancárias, conforme já ressalvado na decisão liminar, somente se justificará caso os elementos coligidos nas diligências ordinárias revelem-se insuficientes ou contraditórios, devendo ser fundamentada especificamente e delimitada temporal e objetivamente pelo juízo de origem após a realização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução, correta a decisão liminar que o indeferiu.

A realização da audiência não implica prejuízo à Agravante, constituindo ato instrutório essencial para a formação do convencimento judicial. A oitiva de testemunhas pode elucidar circunstâncias relevantes sobre a formação, gestão, administração e eventual dilapidação do patrimônio comum.

A resistência da Agravante em participar da audiência, aliás, causa estranheza, porquanto a parte que se afirma prejudicada deveria ser a maior interessada na produção de provas perante o juízo natural da causa.

A suspensão de atos processuais já designados, com convocação de testemunhas e mobilização de estrutura judiciária, constitui medida excepcionalíssima que não se justifica no caso concreto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
reformar
a decisão de primeiro grau que indeferiu as diligências probatórias,
confirmando
e
tornando definitiva
a tutela antecipada recursal concedida na decisão liminar, que determinou as seguintes medidas:

a)
Determinação ao Agravado
SAMUEL LIBERTO DOS REIS
para que apresente aos autos cópia integral de suas 03 (três) últimas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, bem como das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade empresária
S J R TRANSPORTES LTDA
relativas ao mesmo período, acompanhadas do contrato social consolidado e atualizado;

b)
Expedição de ofícios ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, ou, caso possível, requisição via RENAJUD/SNIPER, para obtenção de histórico completo de propriedade e transferências dos veículos TOYOTA HILUX, placa QCJ7A45, JEEP COMPASS, placa RNZ-2H80/MG, FIAT ARGO, placa QCA-4680/MT, MERCEDES-BENZ AXOR, placa NPE-5B95, MERCEDES-BENZ 2651 S-36, placa QT6J94, e semi-reboque OAY3JMM, com indicação de valores declarados nas transferências, eventuais gravames, restrições judiciais e datas das operações ocorridas a partir de janeiro de 2024;

c)
Expedição de ofício ao Serviço Notarial e Registral competente, ou, caso possível, via CEI/ANOREG-MT/SNIPER, requisitando certidão de matrícula atualizada dos imóveis situados no Condomínio Rio Manso, Jardim Imperial, Cuiabá/MT, e na Rua 10, Quadra 30, Lote 5, Bairro Santa Maria II, Várzea Grande/MT, matrícula nº 52.967, com histórico completo de averbações, alienações e eventuais ônus reais constituídos a partir de janeiro de 2024;

d)
Intimação da Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente relação discriminada e valorada de todos os bens móveis e eletrodomésticos que alega ter levado consigo quando da separação de fato, com indicação de valores de aquisição ou estimativa de mercado, facultando-se ao Agravado, em igual prazo sucessivo, manifestar-se especificamente sobre tal relação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026